Tribunal: TJPA
Processo: 0844164-59.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0844164-59.2019.8.14.0301

APELANTE: TERESA RIBEIRO DA SILVA

APELADO: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. EXCLUSÃO DO GRUPO. VÍCIO DO CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À RESTITUIÇÃO IMEDIATA. DANO MORAL INDEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de rescisão contratual cumulada com devolução de quantias pagas e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelante tem direito à restituição imediata e integral das parcelas pagas após sua exclusão do grupo de consórcio; (ii) estabelecer se houve má prestação de serviço por parte da apelada a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A assinatura voluntária do contrato de consórcio, com recebimento de cópia e cláusulas destacadas, demonstra que a apelante estava ciente da natureza da contratação, afastando a alegação de indução a erro ou desconhecimento do objeto contratual.

A jurisprudência consolidada no Tema 312 do STJ (REsp nº 1.119.300/RS) estabelece que a restituição das parcelas pagas por consorciado desistente ou excluído somente é devida em até trinta dias após o prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo, entendimento este estendido aos contratos celebrados sob a vigência da Lei nº 11.795/2008 (Rcl nº 16.390/BA).

A cláusula contratual que prevê a restituição das parcelas ao final do grupo não é abusiva, pois visa resguardar o equilíbrio financeiro do fundo comum e a igualdade entre os consorciados, não havendo direito à devolução imediata sob pena de prejuízo coletivo.

A ausência de prova de ilicitude, má-fé ou violação de dever contratual por parte da apelada afasta a configuração de dano moral, tratando-se o inadimplemento de consequência da própria dificuldade financeira da apelante, sem demonstração de ato lesivo à honra ou dignidade.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator
.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por TERESA RIBEIRO DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de rescisão contratual c/c devolução de quantias já pagas e danos morais, ajuizada em face de VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo-se o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

Suspendo, contudo, a exigibilidade em razão da justiça gratuita que lhe foi deferida.”

Em sede de razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que celebrou contrato de consórcio acreditando tratar-se de financiamento, tendo sido induzida a erro pela recorrida. Aduz que, após o adimplemento de algumas parcelas, não logrou êxito em manter-se adimplente, resultando em sua exclusão do grupo consorcial.

Argumenta que a apelada não prestou os devidos esclarecimentos acerca da restituição dos valores já adimplidos, configurando-se, assim, publicidade enganosa por omissão, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Assevera que o Superior Tribunal de Justiça, desde 2010, vem firmando entendimento no sentido de que, nos contratos celebrados após 06/02/2009, data da entrada em vigor da Lei nº 11.795/2008, o consorciado desistente ou excluído faz jus à restituição imediata das parcelas pagas.

Por derradeiro, sustenta a ocorrência de falha na prestação do serviço por parte da apelada, ensejando, desse modo, a configuração de danos morais indenizáveis.

Ao final, postula o provimento do recurso para que seja reformada a sentença objurgada, julgando-se integralmente procedentes os pedidos exordiais.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Verificados os pressupostos de admissibilidade recursal, conhece-se da apelação.

2.

Mérito.

A controvérsia principal gira em torno da possibilidade de devolução imediata e integral das parcelas pagas pela apelante em razão de sua desistência/exclusão do grupo de consórcio, bem como da existência de danos morais decorrentes da alegada indução em erro.

Analisando detidamente os autos, não vislumbro elementos probatórios suficientes para afastar a conclusão do Juízo de origem de que não houve indução a erro ou dolo por parte da apelada. Conforme bem ressaltado na sentença, a apelante juntou aos autos o contrato de consórcio firmado com a reclamada, demonstrando que estava ciente de que se tratava de um consórcio e não de um financiamento.

A assinatura voluntária de contrato de consórcio, com recebimento de cópia e cláusulas destacadas, afasta a alegação de desconhecimento da natureza contratual. Além disso, a própria apelante requereu o julgamento antecipado da lide, conforme se verifica no ID 9159851 - Pág. 2, indicando que não havia outras provas a serem produzidas para demonstrar a suposta indução em erro.

No que concerne à devolução das parcelas pagas, é importante destacar que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.119.300/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 312), consolidou o entendimento de que
"é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano"
.

Embora inicialmente houvesse dúvida sobre a aplicação desse entendimento aos contratos firmados após a vigência da Lei nº 11.795/08, a Segunda Seção do STJ, no julgamento da Rcl nº 16.390/BA, expressamente reconheceu que o entendimento firmado no Tema 312 também se aplica aos contratos celebrados sob a égide da nova legislação:

"Os fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que 'é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano', aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008".

Esse entendimento foi reafirmado em diversos julgados posteriores, como se verifica no AgInt nos EDcl no REsp 1617560/DF, citado na sentença recorrida.

Os precedentes indicados no recurso da apelante, que defendem a devolução imediata, não são vinculantes e, no contexto atual da jurisprudência, não prevalecem sobre o Tema 312, que tem efeito vinculante, nos termos do art. 927, III, do CPC. Além disso, esses precedentes não contemplam a evolução jurisprudencial sobre o tema após o julgamento da Rcl nº 16.390/BA.

Destaco que tal previsão contratual não configura abusividade, pois protege o equilíbrio financeiro do grupo e a isonomia entre os consorciados. A devolução imediata das parcelas pagas pelo consorciado desistente ou excluído poderia comprometer o fundo comum e prejudicar os demais participantes, que cumprem regularmente suas obrigações.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, também não merece acolhimento. A ausência de conduta ilícita por parte do consórcio, aliada à regularidade da relação contratual e ao fato de que o inadimplemento decorreu de dificuldade financeira da própria apelante, afasta o dever de indenizar.

Não há nos autos elementos que caracterizem a má-fé da apelada ou qualquer ato que tenha causado abalo moral à apelante, tratando-se de mero dissabor decorrente do próprio inadimplemento contratual.

Assim, com essas considerações, de rigor a manutenção da sentença.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão do trabalho adicional realizado nesta instância, majoro os honorários arbitrados na origem para 12% sobre valor atualizado da causa, contudo, sua exigibilidade fica suspensa por ser a apelante beneficiária da gratuidade da justiça.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 27/05/2025